Tribunal: TJMT
Processo: 1007872-71.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007872-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), JUNIOR LIMA ALEXANDRIA - CPF: 000.821.921-46 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUNIOR LIMA ALEXANDRIA - CPF: 000.821.921-46 (PACIENTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007872-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE E DE ROUBO – PACIENTE INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA OU PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO POR HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES – PRIMEIRA DOENÇA EXCLUÍDA DAS CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PELO COVID-19 – PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – DIABETES CONDICIONADA A AVALIAÇÃO CLÍNICA – PACIENTE COM 37 ANOS DE IDADE E RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO PARA A DIABETES – RISCO DE COMPLICAÇÕES PELO COVID-19 RELATIVAMENTE LEVE EM PESSOAS JOVENS E COM DIABETES CONTROLADA, INDEPENDENTE DO SEU TIPO (1 OU 2) – ORIENTAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO [ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL; CUMPRE PENA POR CRIMES COMETIDOS COM EXTREMA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA;
“
AO SER AGRACIADO COM A PROGRESSÃO DE REGIME EM MOMENTOS ANTERIORES, O PENITENTE ENVOLVEU-SE EM NOVA PRÁTICA CRIMINOSA
”
; RÉU REINCIDENTE; ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM 27.02.2021; UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTRO DE COVID-19; ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PREVENÇÃO/PROPAGAÇÃO DO VÍRUS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL] QUE NÃO AUTORIZAM QUALQUER CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PRISIONAL – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – DECISÃO PARADIGMA DO STJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade”
(STJ, HC nº 575871).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007872-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JUNIOR LIMA ALEXANDRIA, visando a progressão antecipada do regime prisional [fechado para semiaberto], nos autos do Executivo de Pena n º 0006797-05.2008.8.11.0042 – SEEU.

O impetrante descreve que o paciente cumpre pena definitiva de 28 anos de reclusão; entretanto,
“já cumpriu 14 anos e 10 dias de prisão, ou seja, 49% da sua pena”
.

Sustenta que o paciente é hipertenso e diabético, de modo que está incluído no grupo de risco de contágio do COVID-19, o que, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, enseja a progressão antecipada do regime prisional ou a prisão domiciliar.

Alega que
“o site hipernotícias afirma que há 3 detentos com suspeita de coronavírus na unidade, ou seja, é questão de poucos dias para que o contágio chegue ao centro de ressocialização de Cuiabá”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para submeter o paciente à progressão antecipada de regime prisional ou a prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1007872-71.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta das informações prestadas pelo magistrado singular que o paciente cumpre reprimenda de 28 anos e 3 meses de reclusão –
“
por extorsão mediante sequestro com resultado morte, cometido com odiosa violência, e 01 (um) crime de roubo
”
– e alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em
27.2.2021
.

No dia
30.4.2020
, o Juízo da Execução, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, indeferiu o pedido formulado pela defesa, nos seguintes termos:

“Trata-se de executivo de pena em desfavor do apenado JUNIOR LIMA ALEXANDRIA, condenado à pena unificada 28 (vinte e oito) anos e 03 (três) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro.

O atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia 27.02.2021 (mov. 65.2).

(...)

A ilustrada Defensoria Pública, à mov. 64.1, com fulcro na Recomendação 62, CNJ, requereu a concessão da saída antecipada do penitente, vez que comprovado nos autos que o mesmo pertence a grupo de risco de contágio da COVID-19, por ser hipertenso e diabético. Acostou ao requerimento, informação prestada pela Direção da Unidade Prisional (mov. 64.2). (...)

Na atualidade, a declaração pela OMS de pandemia pelo coronavírus em todo o globo terrestre, conclamou todos os atores públicos à promoção de ações que impeçam ou mitiguem o contágio, por meio de isolamento social, uso de máscaras e todas as cautelas de higiene e limpeza que o momento exige.

Tal contexto provocou neste Núcleo de Execuções Penais uma avalanche – sem precedentes – de pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada que, justificadamente ou não, do dia 19.03.2020, até a presente data, alcançaram o impressionante número de 1554 (mil, quinhentos e cinquenta e quatro) pedidos relacionados a réus presos. Repete-se: 1554 pedidos, em processos distintos, pasmem!

Como já salientado, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece: (...).

De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade.

(...)

Aliás, em várias decisões e, inclusive, perante a imprensa, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Assim o é, porque a mera condição de pessoa diabética e hipertensa, ou mesmo idosa, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso
.

Na presente hipótese, a informação extraída do Sistema SEEU, confirmada pela Direção da Unidade Prisional, esclarece que o penitente está inserido na população de risco para infecção pelo Novo Coronavírus-COVID - 19, por ser diabético e hipertenso, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio
.

Contudo
, e isso é preponderante, aquela Direção noticiou, também, que o sentenciado recebe atendimento, medicação e alimentação para controle de tais patologias, nos seguintes termos
:

“... venho através desta informar sobre o quadro de saúde do reeducando Junior Lima Alexandria; 37 anos; hipertenso em uso de medicamentos anti-hipertensivos para controle da patologia. Ao exame físico encontra-se sem queixas e sem alterações dos sistemas avaliados (...) segue nos cuidados da equipe médica; da enfermagem e nutricional desta instituição” (mov. 74.1).

Ora, isso demonstra que sua saúde não está desassistida, a contrário, extrai-se da mov. 74.1, que o penitente está em constante contato e cuidados da unidade de saúde.

Por outro lado,
o recuperando possui 02 (duas) condenações, sendo 01 (uma) pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, cometido com odiosa violência, e 01 (um) crime de roubo, sendo o último crime cometido após o penitente ter sido inserido em regime mais brando, demonstrando total de falta de aptidão para dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade
.

O certo é que o histórico de vida do recuperando, a gravidade dos crimes cometidos e a quantidade substancial de pena a cumprir, revelam que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado
.

Portanto,
a condição de diabético e hipertenso do recuperando, frisa-se, recebendo tratamento médico, cede se comparada à extrema gravidade dos fatos cometidos e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade
.

Disso ressai a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que,
não há segurança de que, em liberdade, o apenado deixe de cometer crimes, mesmo porque, repete-se, ao ser agraciado com a progressão de regime em momentos anteriores, o penitente envolveu-se em nova prática criminosa
.

Por outro lado, em consulta ao sítio da SESP,
restou evidenciado que “O Sistema Penitenciário de Mato Grosso não possui caso suspeito nem confirmado de contaminação pelo coronavírus
( C O V I D - 1 9 )”

Soma-se
a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais
, o que pode ser constatado pela Nota Técnica Orientativa.

(...)

Com essas considerações, ante os cuidados expendidos ao penitente, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando JUNIOR LIMA ALEXANDRIA.

Renovo a determinação, já proferida neste e n’outros autos, para que o Sistema Penitenciário promova acesso irrestrito do recuperando à água potável e sabão líquido, para correta higienização
, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Determino
ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade.
”

O diretor da unidade prisional – Winkler de Freitas Teles –, em reposta ao ofício do Juízo da Execução, noticiou que:

“
Em razão da decisão proferida nos autos que solicita medidas de isolamento do recuperando Júnior Lima Alexandria
, indicado como pertencente ao grupo de risco de contaminação pela COVID - 19,
informamos que não temos nenhum caso suspeito ou confirmado do novo vírus nesta Unidade, sendo que a Unidade está tomando medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e o recuperando tem acesso a materiais de higiene pessoal e água potável
.”

Pois bem.

O Juízo singular, com base nas informações repassadas pelo sistema prisional, consignou que o paciente – com 37 anos – é hipertenso e diabético, assim como está
“recebendo tratamento médico”
adequado dentro do presídio.

Ao consultar o relatório médico da unidade prisional (disponibilizado no sistema SEEU), verifiquei que há indicação de que o paciente está acometido por
“HAS”
– Hipertensão Arterial Sistêmica – e faz uso contínuo da mediação “Losartnana 50mg”.

Todavia, a hipertensão arterial sistêmica encontra-se excluída expressamente das “condições de risco para complicações” pelo COVID-19 –
“Cardiovasculopatias (
excluindo hipertensão arterial sistêmica
)”
–, conforme Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus editado do Ministério da Saúde (em:
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf - acesso em 18.5.202
).

Lado outro, a diabetes está, de fato, incluída nas “condições de risco para complicações” pelo COVID-19, contudo,
condicionada a avaliação clínica, caso a caso
–
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico
–, segundo se extrai do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde.

A Sociedade Brasileira de Diabetes, em nota de esclarecimento sobre o coronavírus, explanou que o risco de complicações pelo COVID-19
é relativamente leve em pessoas jovens e com diabete bem controlada
, independente do seu tipo (1 ou 2),
in verbis
:

“Vale ressaltar que
a condição é relativamente leve em jovens
, especialmente em crianças e que a maioria das pessoas contaminadas são assintomáticas ou têm sintomas leves. Por outro lado, as pessoas com diabetes vulneráveis e que provavelmente terão resultados piores se contraírem COVID-19 são aquelas com longa história de diabetes, mau controle metabólico, presença de complicações e doenças concomitantes e especialmente os idosos (>60 anos), independente do tipo de diabetes.
O risco de complicações na pessoa com diabetes bem controlado é menor, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2.
(...), Seguir o conselho simples de higiene respiratória e das mãos ajudará a todos a manter sua saúde. Quaisquer sintomas suspeitos devem ser avaliados pela equipe médica.
Como o controle glicêmico é a chave para o sucesso, monitorar frequentemente sua glicemia e ajustar medicações em geral ou insulinas – sempre com orientação médica – são procedimentos que podem prevenir complicações não apenas desta nova virose como também do próprio diabetes
.”
(https://www.diabetes.org.br/publico/palavra-do-presidente/2038-nota-de-esclarecimento-da-sociedade-brasileira-de-diabetes-sobre-o-coronavirus)

No caso, o paciente tem 37 anos de idade e está recebendo os devidos cuidados médicos para continuidade de seu tratamento de saúde, inexistindo qualquer indicação de descontrole da sua diabetes.

Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”
. Ao contrário,
“
devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade
”
(STJ, HC nº 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC nº 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).

Na hipótese,
estando ou não o paciente inserido no grupo de risco do COVID-19
, as circunstâncias do caso concreto [acompanhamento médico na unidade prisional; cumpre pena por crimes cometidos com extrema violência e grave ameaça;
“ao ser agraciado com a progressão de regime em momentos anteriores, o penitente envolveu-se em nova prática criminosa”
; réu reincidente; alcance do requisito objetivo para progressão de regime em
27.02.2021
] não autorizam qualquer concessão de benefício prisional na fase do cumprimento de sua pena,
sobretudo porque evidenciados a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva
.

Ademais, o diretor da unidade prisional informou que, além de estar adotando medidas preventivas à prevenção/propagação do COVID-19 –
redobrando os cuidados, inclusive, quanto ao paciente
–, não há qualquer caso suspeito ou confirmado no local.

Diante desse contexto, afigura-se impertinente a progressão de regime antecipada ou a concessão de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020